Tribunal: TJPA
Processo: 0803202-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803202-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAOLA VICTORIA AMANAJAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – NECESSIDADE DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NO 50º (
QUINQUAGÉSIMO) DE INADIMPLEMENTO –
APLICAÇÃO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998 – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – PACIENTE EM
PERÍODO GESTACIONAL E ACOMETIDA POR HIDRONEFROSE MODERADA E LITÍASE URETERAL – RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO NO PLANO COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO –

DECISÃO ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da validade ou não da notificação
de inadimplência para efeito regularidade da rescisão do contrato de plano de saúde.

2 – Hipótese em
que a
autora/agravada era beneficiária do plano de saúde operado pela ora agravante há mais de 10 (dez) anos, encontrando-se
em período gestacional, além de apresentar hidronefrose moderada e litíase ureteral, tendo nesse período, segundo alega, por lapso de memória de seu genitor, deixado de efetuar o pagamento das mensalidades do plano, o que, levou a rescisão unilateral do contrato pela operadora.

3 – Com efeito
, o art.
13, inciso II, da Lei
n.
9.656/1998, exige expressamente a prévia notificação da beneficiária no 50º (
quinquagésimo) de inadimplemento para a hipótese de resilição do contrato.

4 –
In casu
,
verifica-se ter restado incontroverso nos autos que a notificação encaminhada pela
operadora do plano de saúde, foi dirigida a endereço diverso da atual residência da autora/agravada, havendo dúvida, até esse momento quanto a ocorrência ou não de atualização do endereço informado no contrato.

5 – Nesse contexto, tenho que a manutenção da decisão agravada se impõe na hipótese, sobretudo, considerando a ausência de efetivo prejuízo a operadora do plano de saúde, visto que a decisão de origem determinou a emissão dos boletos para pagamento do montante em atraso.

6 – Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autora/agravada é patente na hipótese, visto o seu estado de saúde e o risco de ficar sem cobertura médica.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a Decisão Monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803202-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
PAOLA VICTÓRIA AMANAJÁS COSTA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
PAOLA VICTÓRIA AMANAJÁS COSTA
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso aforado pela operadora de plano de saúde, ora agravante.

A operadora de plano de saúde recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
8549996)
objetivando cassar decisão proferida nos autos de origem, que,
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar o reestabelecimento do contrato anteriormente rescindido, bem assim a emissão dos boletos referentes aos meses em atraso de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, sob pena de multa.

Em Decisão Monocrática (ID. 9855676), por estender que a autora/agravada comprovou na origem os requisitos do art. 300 do CPC, esta relatora negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra o
decisum
testilhado.

Dessa decisão, interpôs a agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Recurso de Agravo Interno (ID. 10143381).

Alega, em síntese, que a notificação de inadimplência foi encaminhada à beneficiária em total observância ao art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998; bem assim que o seu não recebimento ocorreu por culpa da agravada que não teria informado à operadora, ora agravante, acerca de sua mudança de endereço.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão recorrida e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
104913020).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da validade ou não da notificação
de inadimplência para efeito regularidade da rescisão do contrato de plano de saúde.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a notificação de inadimplência foi encaminhada à beneficiária em total observância ao art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998; bem assim que o seu não recebimento ocorreu por culpa da agravada que não teria informado à operadora, ora agravante, acerca de sua mudança de endereço.

Da
Notificação de Inadimplência

Analisando os autos, verifica-se que a
autora/agravada era beneficiária do plano de saúde operado pela ora agravante há mais de 10 (dez) anos, encontrando-se
em período gestacional, além de apresentar hidronefrose moderada e litíase ureteral, tendo nesse período, segundo alega, por lapso de memória de seu genitor, deixado de efetuar o pagamento das mensalidades do plano, o que, levou a rescisão unilateral do contrato pela operadora.

Na exordial, arguiu a autora/agravada que a rescisão em epígrafe, teria inobservado a exigência de prévia notificação, insculpida no art.
13, inciso II, da Lei
n.
9.656/1998, tese acolhida pelo juízo primevo para fundamentar a concessão da tutela de urgência na origem.

A operadora do plano de saúde, por sua vez, argumenta que observou estritamente as exigências legais, tendo encaminhado
a notificação prévia ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária comprovação de recebimento pela beneficiária.

Pois bem, conforme enfatizado na decisão monocrática, ora vergastada, o art.
13, inciso II, da Lei
n.
9.656/1998,
exige expressamente a prévia notificação da beneficiária no 50º (
quinquagésimo) de inadimplemento para a hipótese de resilição do contrato.

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98.
QUESTÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, é vedada "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência". 3. No caso, o Tribunal estadual consignou que, embora o inadimplemento seja incontroverso, não houve demonstração de notificação válida da consumidora para justificar a rescisão unilateral, tendo ainda a operadora adotado comportamento contraditório ao receber, sem qualquer ressalva, o valor das mensalidades subsequentes àquela em atraso para, em seguida, requerer o cancelamento do contrato do plano de saúde, com ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
4. Assim, a revisão da conclusão do acórdão recorrido exigiria o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832320 SP 2021/0043553-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se ter restado incontroverso nos autos, que a notificação encaminhada pela
operadora do plano de saúde, foi dirigida a endereço diverso da atual residência da autora/agravada, havendo dúvida, até esse momento quanto a ocorrência ou não de atualização do endereço informado no contrato.

Nesse contexto, tenho que a manutenção da decisão agravada se impõe na hipótese, sobretudo, considerando a ausência de efetivo prejuízo a operadora do plano de saúde, visto que a decisão de origem determinou a emissão dos boletos para pagamento do montante em atraso.

Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autora/agravada é patente na hipótese, visto o seu estado de saúde e o risco de ficar sem cobertura médica.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022